Tribunal: TJDFT
Processo: 0713617-27.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO. SERVIÇO TELEFÔNICO. FRAUDE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. A reparação de danos morais, diferentemente daquela relativa a danos patrimoniais, não se volta à recomposição do patrimônio do ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência de lesões íntimas.
2. Para configuração da indenização extrapatrimonial, necessário que o fato seja capaz de causar profundo transtorno e sofrimento no âmago do indivíduo.
3. A contratação de prestação de serviço telefônico com terceiro, sob fraude, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não resultou em maiores danos aos direitos da personalidade deste, nem profundo abalo psicológico, notadamente porque não houve inserção no rol de inadimplentes.
4. Recurso não provido.